Tribunal: TJDFT
Processo: 0732941-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0732941-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: CHURRASCARIA POTÊNCIA GRILL LTDA e RENATO LOUREIRO DA SILVEIRA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão ID origem 203766075, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da Ação de Execução n. 0728810-37.2021.8.07.0001, movida por ele, em face da CHURRASCARIA POTÊNCIA GRILL LTDA e de RENATO LOUREIRO DA SILVEIRA, ora agravados. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 9 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator